Tribunal: STF
Processo: ARE 1313569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO - EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA aplicada pelo PROCON por ofensa ao artigo 7º, §1º, item '2' da Lei Estadual 12.685/07 - Pretensão inicial do embargante voltada ao reconhecimento da nulidade das Certidões de Dívida Ativa nºs 1.215.268.178, 1.215.261.01 e 1.215.408.073 originadas de multa aplicada pelo PROCON - Descabimento - Multa que não tem natureza tributária, mas sim administrativa, não estando atrelada ao documento fiscal, sendo certo, ainda, que a sanção não se deu em virtude de afronta às relações tributárias, mas às relações consumeristas - Legitimidade do PROCON que decorre do disposto nos arts. 55 da Lei Federal nº 8.078/90, 2º e 3º, XI, da Lei Estadual nº 9.192/90 e 2º, I, do Decreto Estadual nº 53.085/08 - Inocorrência de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Fixação da penalidade de acordo com o número de vezes que empresa embargante reiterou a sua conduta e conforme os ditames da legislação de regência - Precedentes - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea b, inciso IV; 155, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente